Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. COISA JULGADA. PROCESSO ORIGINÁRIO ARQUIVADO. ABANDONO DE CAUSA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL A SER EXECUTADO. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS EM RAZÃO DE ERRO GROSSEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual baseia-se no binômio necessidade-adequação, havendo necessidade se o direito material buscado pela parte, além de não poder ser realizado sem a intervenção do Judiciário, lhe for útil; e adequação se a parte ajuizar a ação cabível para obter o direito postulado.
2. Não basta a autora afirmar, no caso concreto, possuir interesse de agir, se não tiver validamente formulado sua pretensão conforme as normas e prazos processuais civis vigentes. Assim, não se pode validamente, com uma mera ação inominada, “resgatar” um título executivo judicial proferido num processo que sequer existe – pois eliminado conforme regramento vigente no TJDFT –, sem quaisquer observâncias aos prazos prescricionais e à coisa julgada ali declarada, no sentido de abandono do feito em sede de cumprimento de sentença.
3. Se além da falta de interesse-adequação, configura-se a falta de requisito processual objetivo intrínseco consistente no respeito ao formalismo processual – ante a falta da escolha correta do procedimento – e ainda a presença de requisito objetivo extrínseco e negativo, qual seja, a coisa julgada, impossível a formação válida do processo.
4. A citação do requerido para ofertar contrarrazões ao recurso de apelação interposto em face de sentença de indeferimento de petição inicial, a qual acaba por ser mantida, enseja a fixação de honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Contudo, o oferecimento de contestação configura erro grosseiro, a teor do que claramente estabelece o art. 332, §4o, do CPC, bem como pela ausência de qualquer dúvida objetiva acerca de qual deveria ser a peça defensiva apresentada nessa fase processual, não devendo serem fixados os honorários.
5. Apelação não provida.